Tribunal: STF
Processo: CJ 6138
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-21
Data de publicação: 1979-02-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO E AUDITORIA DA JUSTIÇA
MILITAR DO ESTADO. COMPETENTE PARA JULGA-LO E O TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, NOS TERMOS DA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N 7, DE 1977, AO
ART. 122, ALINEA I, LETRA "E", DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO OS
CONFLITANTES SE SUBORDINEM, AINDA QUE NO MESMO ESTADO, A TRIBUNAIS
DIVERSOS, O DE JUSTIÇA E O ESTADUAL-MILITAR.
FORA DESSA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE TRIBUNAIS DIVERSOS (ART. 192 DA
C.F.), PREVALECE A SÚMULA 555. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO.